Tribunal: TJBA
Processo: 8025798-06.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

I
L
-3

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025798-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANDRE LUIS ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO, DAVID PEREIRA BISPO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS DECISÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANDRÉ LUÍS ROCHA SANTOS contra decisão que indeferiu o pedido de desistência formulado nos autos do Mandado de Segurança nº 8025798-06.2023.8.05.0000. O impetrante, após decisão monocrática que extinguiu a ação por decadência, pleiteou a desistência do writ, a qual foi indeferida sob o fundamento de já haver decisão de mérito. Sustenta o agravante que, nos termos do entendimento do STF (Tema 530), a desistência unilateral do mandado de segurança é possível antes do trânsito em julgado, independentemente de anuência da parte contrária.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de homologação do pedido de desistência do mandado de segurança formulado após a sentença de mérito, mas antes do trânsito em julgado, sem necessidade de anuência da autoridade coatora ou do litisconsorte passivo.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 530 (RE 669.367/RJ), firmou a tese de que é lícito ao impetrante desistir do mandado de segurança, independentemente da anuência da parte contrária, mesmo após sentença de mérito, desde que antes do trânsito em julgado.

O Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento nesse sentido, reconhecendo a possibilidade de homologação da desistência unilateral nos moldes fixados pelo STF.

No caso concreto, o procurador do agravante detém poderes expressos para desistir da ação, conforme instrumento de mandato acostado.

A decisão agravada contrariou o entendimento firmado em sede de repercussão geral, o que impõe sua reforma, com homologação do pedido de desistência e extinção do processo sem julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

"1. É lícito ao impetrante desistir do mandado de segurança, independentemente da anuência da parte contrária, mesmo após prolação de sentença de mérito, desde que antes do trânsito em julgado (Tema 530/STF).

A desistência do mandado de segurança deve ser homologada quando atendidos os requisitos legais e presente manifestação expressa do advogado regularmente constituído."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 669.367/RJ (Tema 530 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1.405.532/SP; STJ, AgInt-DESIS-EDcl-AREsp 85.071; STJ, EDcl na PET no REsp 2.047.562/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº
8025798-06.2023.8.05.0000

,
onde foi interposto este Agravo Interno, em que figuram como agravante

ANDRÉ LUÍS ROCHA SANTOS

e agravado
ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.